Tribunal: TJMT
Processo: 1009638-79.2022.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009638-79.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEVERSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 769.284.111-04 (RECORRENTE), MARCOS VINICIUS GONCALVES SOUZA - CPF: 035.779.071-50 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), FUNCHAL NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.328.634/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009638-79.2022.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.° 1009638-79.2022.8.11.0004

Recorrente:
Bradesco Administradora de Consórcio Ltda.

Recorrido
: Cleverson Alves de Oliveira

EMENTA

RECURSO INOMINADO
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
DANOS MORAIS – QUITAÇÃO DE CONTRATO -
CONSÓRCIO
– DEMORA INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM PROCEDER À BAIXA DO GRAVAME DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O recebimento de
cobranças
indevidas e de forma reiterada, configura falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009638-79.2022.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.° 1009638-79.2022.8.11.0004

Recorrente:
Bradesco Administradora de Consórcio Ltda.

Recorrido
: Cleverson Alves de Oliveira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Bradesco Administradora de Consórcio Ltda.

Ação:
de Repetição de Indébito com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças
– MT.

Sentença
(Id.
188332195
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando
a inexistência do débito indevido do valor de R$658,86 (seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos), bem como determinou a restituição em dobro, com juros de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso. Determinou
também
a retirada do gravame de alienação fiduciária do veículo Placa PRF9184, RENAVAM 01125363778, em nome do recorrido, e condenou o recorrente

a pagar a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

188332196
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta a ausência de conduta ilícita do recorrente, bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, e subsidiariamente para reduzir e limitar o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões (Id.
188332200
) pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo banco recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009638-79.2022.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.° 1009638-79.2022.8.11.0004

Recorrente:
Bradesco Administradora de Consórcio Ltda.

Recorrido
: Cleverson Alves de Oliveira

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito com Indenização por Danos Morais proposta por Cleverson Alves de Oliveira em face do Bradesco Administradora de Consórcio Ltda
. e Funchal Negócios e Empreendimentos LTDA.
, em razão de falha na prestação de serviço diante da cobrança indevida após a quitação da dívida.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrido,
em síntese, moveu em face da recorrente a ação nº 1000188-49.2021.8.11.0004 em que se discutiu a cobrança indevida de débitos referente a um contrato de consórcio adimplido, e que naqueles autos, foi reconhecida a inexistência de qualquer débito referente àquele consórcio, em razão da quitação.

Entretanto, mesmo após o trânsito em julgado da referida ação, verifica-se que, novamente, o banco recorrente cobrou do recorrido por débitos do consórcio já quitado, inclusive, levando o consumidor a erro enviando-lhe um boleto de cobrança de R$658,86 (seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos), o qual foi pago.

Em contraponto, o recorrente sustenta a legalidade das cobranças impugnadas, sob o argumento de que os valores cobrados se referem a saldo residual do grupo de consórcio.

Da análise detida dos autos, verifica-se que é incontroversa a quitação do consórcio, bem como a cobrança indevida do valor de R$658,86 (seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos), cobrado em virtude de suposto saldo residual do consórcio.

Ademais, constata-se nos autos que não foi realizada a baixa no gravame de alienação fiduciária do veículo, razão pela qual a manutenção da sentença em todos os seus termos é medida que se impõe.

É nesse sentido a jurisprudência da Turma Recursal Única deste Tribunal:

“
ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ Turma Recursal Única Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1030660-05.2022.8.11.0002 – Juizado Especial Cível da Comarca do Cristo Rei de Várzea Grande - MT. RECORRENTE: MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA. RECORRIDO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida. EMENTA:
CONTRATO DE CONSÓRCIO – COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELA APÓS QUITAÇÃO DO CONTRATO – REITERADAS TENTATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – PROCON – DANO MORAL CONFIGURADO
–– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.
(TJ-MT - RI: 10306600520228110002, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023).”

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. ACORDO PARA
QUITAÇÃO DE
DÍVIDA
. ACORDO
QUITADO
. ALEGAÇÃO AUTORAL DE RECEBIMENTO DE
COBRANÇAS
INDEVIDA POR MEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O
recebimento de
cobranças
indevidas e de forma reiterada, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos
.
Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1010211-61.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 03/05/2023)
.”

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizeram presentes.

Outrossim, inequ
í
voca a obrigação em indenizar, estando preenchidos os elementos da responsabilidade civil objetiva: a) ato il
í
cito; b) dano; e, c) nexo causal.

Observa-se que, restou comprovada a conduta praticada pelo banco recorrido em provocar transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

É nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÕES CÍVEIS – NULIDADE CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO – DÍVIDA INFINDÁVEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL IN RE IPSA – RESSARCIMENTO EM DOBRO – MA-FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, configurando ato ilícito passível de reparação por danos morais. A repetição em dobro do indébito se justifica nos casos em que comprovada a má-fé da instituição financeira, consubstanciada na evidente intenção de ludibriar os clientes. O exame do caráter abusivo da taxa aplicada ao cartão de crédito deve ser feito com base na média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação. Precedentes do STJ.(TJ-MT - AC: 10044809720208110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020).”

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito do autor recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto
conheço
dos recursos interpostos, e, no mérito,
NEGO-LHES
provimento para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023